Tribunal: TJMT
Processo: 1024902-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024902-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), SHELRY PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.729.611-01 (EMBARGADO), N. P. P. - CPF: 102.926.391-47 (EMBARGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SHELRY PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.729.611-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
SEGURO SAÚDE –ACOM
PANH
AMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR
–
AUSÊNCIA
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA –
DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE
AFASTADO
–
OMISSÃO SANADA –
MULTA –

VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE FORMA APROPRIADA – AUSÊNCIA
DE VÍCIO NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobertura de acompanhamento
domiciliar
e em ambiente escolar exige dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não
se trata de
medida de natureza médico-hospitalar.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
(I
D
. 207379188).

A embargante

alega
que a
Câmara julgadora
foi omissa
a respeito da
ausência de cobertura
obrigatória
para acompanhante te
rapêutico em ambiente domiciliar
e escolar
.

Aduz que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar
já apresentou parecer
nesse sentido
.

Aponta
omissão também quanto
à
aplicação
da
multa

por
descumprimento

em R$1.000,00 por dia sem limitação.

Apesar de
intimada, a embargada não
apresentou
manifestação
(ID. 224016692).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao
acórdão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID. 207379188).

A embargante alega
omissão da Câmara julgadora a respeito da
ausência de cobertura
obrigatória
para acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar.

Conforme
o Parecer Técnico da ANS n. 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, a função
desse profissional
é intervir no ambiente do indivíduo (casa, escola, outros espaços de convivência familiar e/ou social), “
onde estão oferecidos os reforçadores necessários para a aprendizagem de novas habilidades, arranjando contingências de reforço. Esse tipo de atendimento geralmente é realizado por pessoas não diretamente envolvidas com psicologia, mas que estão próximas ao paciente quando o comportamento-problema ocorrer
”.

A Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece no parágrafo único do art. 3º que,
em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado
.

Ao regulamentar essa norma, o Decreto n. 8.368/2014 esclarece o seguinte:

“Art. 4º É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade
da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1º O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais,
a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012
”
.

Além disso, a Lei n. 14.254/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, assim preceitua:

“
Art. 2º As
escolas da educação básica das redes pública e privada
,
com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes
, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental.

Art. 3º Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no
desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem
devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território
.

Art. 4º Necessidades específicas no desenvolvimento do educando
serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino
em parceria com profissionais da rede de saúde.

Parágrafo único. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica, com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem
”.

Como visto, o acompanhamento específico ao portador de TEA deve ser disponibilizado pela unidade escolar, e os serviços de saúde devem oferecer apoio e orientação, se for preciso.

Logo, é imprescindível a dilação probatória para elucidar os limites contratuais, pois,
à primeira vista
, não se trata de medida de natureza médico-hospitalar em que se insere a ré.

No
tocante
à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser
suficiente para a
satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento
da
decisão
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O montante de

R$1.000,00
,

definido
na origem
,
não comporta redução, e o prazo concedido para cumprimento é
adequad
o, pois
envolve
direito à saúde.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (
AgInt
no
AREsp
1286229/DF).

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao
s Embargos de Declaração
,

para
excluir

o dever
de custeio, pela embargante, d
os atendimentos ministrados em âmbito escolar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024